Tribunal: TJSP
Processo: 2120504-35.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Revisão Criminal – Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores. Art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, c.c. art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 288, parágrafo único, todos do CP, c.c. art. 244-B da Lei no 8.069/90 – Autoria e materialidade incontroversas –

Ementa:
Revisão Criminal – Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores. Art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, c.c. art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 288, parágrafo único, todos do CP, c.c. art. 244-B da Lei no 8.069/90 – Autoria e materialidade incontroversas – Pedido de redução das penas – Impossibilidade – Improcedente.
Modificação do regime carcerário inicial de cumprimento de pena para outro menos severo – Regime fechado embasado no quantum concretizado da pena – Improcedente.
Revisão conhecida e julgada improcedente.